Tribunal: STF
Processo: HC 204164
Classe: HC
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2022-03-09
Data de publicação: 2022-03-09

Ementa:
Agravo regimental em habeas corpus. 2. Processo penal. Inadmissão de recurso da defesa pelo Superior Tribunal de Justiça e inépcia da denúncia. 3. Agravo regimental que apresenta fundamento não veiculado nas razões do writ. Impossibilidade de inovação recursal. Precedentes. 4. Ausência de inépcia. 5. Agravo regimental desprovido.